Tribunal: STF
Processo: ARE 1475877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. PRESCRIÇÃO TOTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. O Tribunal Regional não adotou tese explícita sobre a alegação de prescrição total, nem foi instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração, o que impede seu exame por ausência de prequestionamento e preclusão, nos termos da Súmula nº 297, I e II, do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. PRESCRIÇÃO DO FGTS. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se que não houve impugnação quanto à prescrição do FGTS no recurso de revista, constituindo, assim, inovação recursal. Agravo de instrumento a que se nega provimento. BÔNUS-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA POSTERIOR À ADMISSÃO DO EMPREGADO. O Tribunal Regional reconheceu a natureza salarial do bônus-alimentação sob o fundamento de que o reclamante foi admitido antes da alteração da natureza jurídica da parcela, nos termos da Súmula 51, I, do TST. Esta egrégia Corte adota o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-I do TST, segundo o qual a posterior alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação, de salarial para indenizatória, não pode atingir os empregados anteriormente admitidos, sob pena de afronta aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 468 da CLT. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DIFERENÇAS DE FGTS. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. Verifica-se que, no recurso de revista, a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Esta Corte já pacificou a controvérsia acerca da matéria por meio das Súmulas 219 e 329 do TST, segundo as quais a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre unicamente da sucumbência, sendo necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: a assistência por sindicato da categoria profissional e a comprovação da percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal ou de situação econômica que não permita ao empregado demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. In casu, presente a credencial sindical e a declaração de insuficiência econômica, devida a condenação em honorários advocatícios. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O acórdão recorrido analisou a matéria debatida nos autos, estando suficientemente fundamentado, uma vez que levou em consideração o conjunto fático-probatório delineado nos autos, amparado na regra do convencimento motivado, porquanto a prova produzida se mostrou convincente e eficaz para o deslinde da controvérsia. O Tribunal Regional consignou expressamente as razões de fato e de direito no tocante aos argumentos acerca do bônus-alimentação e à gratuidade da justiça, não havendo omissão quanto às questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Agravo de instrumento a que se nega provimento. BÔNUS-ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO DE ANUÊNIOS, PRODUTIVIDADE E GRATIFICAÇÃO DE FARMÁCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. O Tribunal Regional indeferiu a integração das parcelas anuênios, produtividade e gratificação de farmácia no bônus de alimentação, sob o fundamento de ausência de previsão em norma coletiva. Registrou que os anuênios e a produtividade têm como base de cálculo exclusivamente o salário matriz do empregado e a gratificação de farmácia tem sua base de cálculo composta por salário básico, gratificação de confiança incorporada, adicional por tempo de serviço, anuênio, quebra de caixa e pró-labore, não sendo enumerado o bônus-alimentação. Nesse aspecto, conforme previsão do art. 7º, XXVI, da CF, deve-se privilegiar a norma coletiva que enumerou as parcelas passiveis de integração, não incluindo o bônus-alimentação. Agravo de instrumento a que se nega provimento. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. Ante a possível contrariedade à Súmula 463/TST, deve ser provido o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista neste tema específico.



    III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. O Tribunal Regional manteve a sentença que indeferiu o benefício da justiça gratuita sob o fundamento de o reclamante recebia remuneração mensal superior a dois salários mínimos. A jurisprudência da Corte Superior, consubstanciada no item I da Súmula 463 do TST, entende que "A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)". Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça prescinde de comprovação da situação de pobreza, bastando a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, o que ocorreu na hipótese. Ademais, a jurisprudência do TST entende que o simples fato de o reclamante perceber valores superiores a dois salários mínimos não é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. FGTS. BÔNUS-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. Hipótese em que se discute a prescrição incidente sobre o FGTS em caso no qual houve o reconhecimento da natureza salarial da parcela bônus-alimentação recebida pelo trabalhador no curso do contrato de trabalho. Segundo a jurisprudência reiterada desta Corte, a circunstância atrai a incidência da prescrição trintenária preconizada na Súmula nº 362, II, do TST, porquanto a pretensão é de recolhimento de FGTS, como parcela principal, incidente sobre o auxílio-alimentação pago durante a contratualidade e não computado para tal fim. Ademais, em respeito à modulação temporal operada pelo STF no ARE 70912, foi constatado que, na hipótese, a prescrição estava em curso antes da decisão prolatada pela Suprema Corte, em 13/11/2014, e que o prazo prescricional que se consumará primeiro será o de trinta anos. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente